Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702420-33.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70854129, considerando as orientações sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 (Tema 1.170), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeteu o recurso constitucional à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 72408428), devolveu os autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.505.031 (Tema 1.361). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. (Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 2/12/2024). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 64490047): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CPC, ART. 1.030, II. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. I. Não está em dissonância com a tese fixada no Tema 1.170 da Repercussão Geral acórdão que não admite a mudança do índice de correção monetária do débito fazendário fundado na preclusão da matéria operada no curso do cumprimento de sentença. II. Se não se controverte sobre a aplicabilidade de índice de correção monetária diverso daquele constante do título judicial, ou seja, sobre a incidência imediata do índice autorizado pela tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral, na medida em que se indeferiu a mudança do índice em virtude da preclusão da matéria no cumprimento de sentença, não há que se cogitar de contrariedade à tese fixada no Tema 1.170 da Repercussão Geral. III. Acórdão mantido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014